Tribunal: TJSP
Processo: 2144176-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Agravo tirado de ação relativa a contrato administrativo - Competência das Câmaras de números 1 a 13 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.